Tribunal: TJMT
Processo: 0022782-96.2017.8.11.0042
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0022782-96.2017.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Lesão leve]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), IRIDE TOLENTINO DE BARROS - CPF: 012.666.711-02 (APELADO), AUGUSTO BOURET ORRO - CPF: 022.589.611-73 (ADVOGADO), CARLOS ODORICO DORILEO ROSA JUNIOR - CPF: 692.133.991-20 (ADVOGADO), JORGE WILLIAN CAMELI TELES NETO (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL LEVE – RECURSO MINISTERIAL - A AUSÊNCIA DO LAUDO PERICIAL “
PODE SER SUPRIDA POR PROVA INDIRETA, NOS TERMOS DO ARTIGO 167 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
”, “
NÃO COMPETE AO CONSELHO DE JUSTIÇA MILITAR, OU AINDA, AO JUÍZO SINGULAR DE PISO, DELIBERAR SOBRE A DECRETAÇÃO OU NÃO DA PERDA DO POSTO E DA PATENTE DOS OFICIAIS E DA GRADUAÇÃO DAS PRAÇAS
” – PRETENSÃO DE CONDENAÇÃO DO APELADO POR LESÃO CORPORAL GRAVÍSSIMA E PEDIDO REMESSA DE “
CÓPIAS INTEGRAIS DA PRESENTE AÇÃO PENAL AO PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA VISANDO EVENTUAL OFERECIMENTO DE REPRESENTAÇÃO PELA PERDA DA GRADUAÇÃO DE PRAÇA PERANTE ESSE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA
” – NECESSIDADE DE EXAME DE CORPO DE DELITO COMPLEMENTAR PARA COMPROVAÇÃO DA LESÃO CORPORAL GRAVISSÍMA - JULGADO DO TJRS – CONDENAÇÃO POR LESÃO CORPORAL LEVE PRESERVADA – PERDA DA GRADUAÇÃO DE PRAÇA - PENA INFERIOR A 2 (DOIS) ANOS – REQUISITO OBJETIVO NÃO PREENCHIDO - REMESSA DE CÓPIAS DO PROCESSO AO PGJ INJUSTIFICÁVEL - SENTENÇA DESCLASSIFICATÓRIA ADOTADA
PER RELATIONEM

- RECURSO DESPROVIDO.

“
[...]
Diante das provas produzidas concluo que o réu é culpado desclassificando a conduta de lesão corporal gravíssima para lesão corporal, por ausência de laudo pericial para constatação do grau da lesão produzida. [...]
” (Sentença - ID 108266506).

“
[...] Não se afigura suficiente a prova oral para evidenciar a existência de lesões corporais de natureza grave e gravíssima, fazendo-se indispensável, para tanto, a realização de exame de corpo de delito complementar, não confeccionado. [...]
” (TJRS, Ap nº 70080369408).

A representação pela perda da graduação de praça apenas se justifica “
quando for condenado, por sentença condenatória irrecorrível na Justiça Comum ou Militar, à pena privativa de liberdade superior a dois anos, que demonstre a indignidade ou incompatibilidade
” (TJMT, Representação Por Perda de Posto nº 1013567-69.2021.8.11.0000).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 0022782-96.2017.8.11.0042 - CLASSE CNJ – 417 - COMARCA
DE CUIABÁ

APELANTE(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

APELADOS(S): IRIDE TOLENTINO DE BARROS

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 11ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (PJE nº 0022782-96.2017.8.11.0042), que condenou IRIDE TOLENTINO DE BARROS por lesão corporal leve a 7 (sete) meses de detenção, em regime aberto – art. 209 do CPM - (ID 108266506).

A 13ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ sustenta que: 1)

a ausência do laudo pericial “
pode ser suprida por prova indireta, nos termos do artigo 167 do Código de Processo Penal
”; 2) “
não compete ao Conselho de Justiça Militar, ou ainda, ao juízo singular de piso, deliberar sobre a decretação ou não da perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças
”.

Requer o provimento para que o apelado seja condenado por lesão corporal gravíssima, com remessa de “
cópias integrais da presente ação penal ao Procurador-Geral de Justiça visando eventual oferecimento de representação pela perda da graduação de praça perante esse egrégio Tribunal de Justiça
”

(ID 108266515).

IRIDE TOLENTINO DE BARROS pugna pelo desprovimento do apelo (ID 108266518).

A i. 3ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
Acusado condenado como incurso no artigo 209, do Código Penal Militar, à pena privativa de liberdade de 07 (sete) meses de detenção, em regime inicial aberto – Inconformismo ministerial – Requer a condenação do acusado como incurso no artigo 209, §2º, do Código Penal Militar – Alegações improcedentes – Infração que deixa vestígios – Imprescindibilidade de exame de corpo de delito – Artigo 328, do CPPM – Ausência de laudo que importa na desclassificação do crime de lesão corporal gravíssima para lesão leve – Pedido de encaminhamento de cópia dos autos para o Procurador-Geral de Justiça afim de analisar a possibilidade de representar contra o acusado acerca de eventual perda da graduação de praça – Desnecessidade – Descumprimento do requisito objetivo disposto no artigo 102 do CPM – Pelo desprovimento do recurso.”

(João Batista de Almeida, procurador de Justiça - ID 113599983)

É o relatório.

À d. Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

"[...] no dia 28 de janeiro de 2017, por volta das 3h00min, na Avenida Beira Rio, no bairro Porto, na cidade de Cuiabá-MT, o denunciado SD PM IRIDE TOLENTINO DE BARROS ofendeu a integridade corporal da vítima Jorge Willian Camelli Teles Melo, produzindo-lhe debilidade permanente de membro. [...]

Ante o exposto, denuncio o SD PM IRIDE TOLENTINO DE BARROS como incurso no artigo 209, § 2º (Se se produz, dolosamente, perigo de vida, debilidade permanente de membro) do Código Penal Militar [...].
”
(Allan Sidney do Ó Souza, promotor de Justiça – ID 108266450 – fls. 1/3)

O Juízo singular desclassificou a lesão corporal gravíssima para leve por considerar que: “
não aportou aos autos o Laudo pericial, de modo que não reconheço a qualificadora ante a ausência de laudo pericial que ateste se houve perigo de vida ou debilidade permanente de seu testículo
” (Marcos Faleiros da Silva, juiz de Direito – ID 108266506).

Pois bem.

A materialidade está comprovada pelo prontuário hospitalar (ID 108266450 – fls. 253/267), o qual descreve que a vítima sofreu lesão no testículo esquerdo em razão de Projétil de Arma de Fogo [PAF].

Na fase policial, foram ouvidos Jorge Willian Camelli Teles Melo, vítima (ID 108266450 – fls. 39/43), SD PM Jeferson Lima Correia, coindiciado (ID 108266450 – fls. 55/63), ASP OF PM Gustavo Possenti Minikowski, testemunha (ID 108266450 – fls. 78/83), Renata Graziela dos Anjos Casale, testemunha (ID 108266450 – fls. 105/115), Raissa Garcia dos Anjos Rinaldin, testemunha (ID 108266450 – fls. 117/131), SD PM Rodrigo Morais Marques, testemunha (ID 108266450 – fls. 137/145) e o apelado (ID 108266450 – fls. 45/53).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Jorge Willian Camelli Teles Melo, vítima (ID 108266476), Renata Graziela dos Anjos Casale, testemunha (ID 108266476), Raissa Garcia dos Anjos Rinaldin, testemunha (ID 108266476), SD PM Jeferson Lima Correia, coindiciado (ID 108266476) e o apelado (ID 108266476).

Para o caso, adotam-se os fundamentos da sentença desclassificatória
per relationem
em virtude da precisa interpretação dos fatos descritos na denúncia e fundamentada valoração do conjunto probatório, recomendando sua manutenção, “
in verbis
”:

“[...] A materialidade delitiva está devidamente comprovada nos autos, conforme avaliação médica fls. 269/380 – PDF, que descreve que a vítima sofreu lesão no testículo esquerdo em razão de Projétil de Arma de Fogo –PAF, sendo submetido a cirurgia.

Em juízo a vítima Jorge Willian Cameli declarou [...]

Por sua vez a testemunha Renata Graziela dos Anjos Casale confirmou em juízo que o réu efetuou um disparo de arma de fogo sem necessidade e que atingiu a região genital dele. [...]

Do mesmo modo a testemunha Raissa Garcia dos Anjos Rinaldin afirmou em juízo que: [...]

O acusado em Juízo negou os fatos e a prática delitiva do crime narrado na Denúncia sob o argumento de que ao tentar verbalizar com ofendido este se mostrou na eminência de pegar alguma garrafa de bebida ou outro objeto, sendo necessário uma ação moderada para conter a suposta agressão iminente.

No entanto, pelo que se depreende da análise dos depoimentos das testemunhas e da vítima, conforme acima descrito, verifica-se que ficou comprovado que o réu disparou a arma de fogo em direção ao órgão genital da vítima sem necessidade, quando poderia ter utilizado de outros meios para imobilizar a vítima que sequer estava armada.

Neste caso, constata-se que houve excesso no emprego da força, violando as regras de procedimento padrão da PMMT e resultando nas agressões físicas contra a vítima.

O réu não negou que efetuou um disparo de arma de fogo que atingiu a região escrotal da vítima, mas justificou que teria agido em legítima defesa.

No entanto, refuto a tese defensiva de legítima defesa e exercício regular de direito, porque não ficou comprovado que a vítima estava na iminência de agredir os policiais, de modo que o réu excedeu e utilizou de arma letal para atingir a região genital da vítima, agindo com requintes de crueldade, o que será valorado na aplicação da pena. [...]

Com relação a tese de desclassificação da lesão gravíssima para lesão leve por ausência de laudo pericial, assiste razão à Defesa, pois conforme certidão às fls. 571 em consulta ao site da POLITEC Online, não há Laudo Pericial disponibilizado em nome da vítima JORGE WILLIAN CAMELI TELES MELO.

Apesar de estar comprovada a prática do crime de lesão corporal, quanto à qualificadora da lesão gravíssima, não aportou aos autos o Laudo pericial, de modo que não reconheço a qualificadora ante a ausência de laudo pericial que ateste se houve perigo de vida ou debilidade permanente de seu testículo.

Por consequência, diante das provas produzidas concluo que o réu é culpado desclassificando a conduta de lesão corporal gravíssima para lesão corporal, por ausência de laudo pericial para constatação do grau da lesão produzida. [...]

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido da AÇÃO PENAL PÚBLICA com o fim de CONDENAR o réu SD IRIDE TOLENTINO DE BARROS, devidamente qualificado nos autos, nas penas do art. 209, CPM, sujeitando-os à pena privativa de liberdade de 07 (sete) meses de detenção, pena que será cumprida em regime inicialmente aberto. [...]

No presente caso concreto, o comportamento dos réus não se revestiram de gravidade extrema a atrair a perda da função pública, que somente se aplica aos casos em que seja absolutamente incompatível a permanência do agente na função pública ou em casos de reiteração na prática de ilícitos da mesma natureza (RT 556/347), o que não é a situação do réu.

A prática de lesão corporal leve, no exercício da função, é situação que todo policial está sujeito, inclusive policiais com ficha funcional em situação excepcional. Os fatos, aparentemente, não foram planejados, sendo mais para um erro nos procedimentos operacionais que resultou na agressão na vítima, não justifica a imposição de medida com consequências tão graves como a perda da função pública do militar (REsp 1621899/SP), com sua exclusão da PMMT, ainda mais quando se trata de policiais operacionais.

Assim, deixo de aplicar o art. 102 do CPM (Exclusão das forças auxiliares), obstando a remessa ao PGJ.”
(Marcos Faleiros da Silva, juiz de Direito – ID 108266506)

Em reforço, aplica-se o seguinte julgado:

“
[...] Não se afigura suficiente a prova oral para evidenciar a existência de lesões corporais de natureza grave e gravíssima, fazendo-se indispensável, para tanto, a realização de exame de corpo de delito complementar, não confeccionado. [...].
” (TJRS, Ap nº 70080369408, Relator: Des. Honório Gonçalves da Silva Neto – Julgado em 27.3.2019)

Sobre o pedido incidental de remessa de cópias desta ação penal ao Procurador-Geral de Justiça, a representação pela perda da graduação de praça apenas se justifica “
quando for condenado, por sentença condenatória irrecorrível na Justiça Comum ou Militar, à pena privativa de liberdade superior a dois anos, que demonstre a indignidade ou incompatibilidade
” (TJMT, Representação Por Perda de Posto nº 1013567-69.2021.8.11.0000 – Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva – 8.10.2021).

No caso, a pena do apelante é inferior a 2 (dois) anos, de modo que não resultou preenchido o requisito objetivo para perda da graduação de praça da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, além do crime não caracterizar indignidade ou indisciplina (CF, art. 125, § 4º).

Logo, não se justifica a remessa de cópias destes autos ao Procurador-Geral de Justiça para oferecimento da representação pela perda da graduação de praça da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas

DES
PROVIDO
, com indeferimento do
pedido incidental de
remessa de “
cópias integrais da presente ação penal ao Procurador-Geral de Justiça visando eventual oferecimento de representação pela perda da graduação de praça perante esse egrégio Tribunal de Justiça
”
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2022